Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-38.2007.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000938-38.2007.8.11.0108
RECORRENTE: CARLOS CREMONEZI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS CREMONEZI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 105131483):
“APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES COM AS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REVISÃO EX OFFICIO DA PENA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
‘Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas’ [Enunciado 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].
É descabida a aplicação do art. 214 do CP, vigente à época dos fatos, se o art. 217-A do CP, introduzido pela Lei n. 12.015/2009, assegura pena privativa de liberdade menor ao réu.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 386, VII, e 564, IV, do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 214, c/c 217-A, 224, alínea “a”, e 71 e do Código Penal, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade (Id. 106564960).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o fumus boni iuris está configurado, já que condenado por estupro à míngua de provas cabais e com a prática de um único delito e, ainda, que não demonstrou detalhadamente as circunstâncias fáticas em especial a conduta do recorrente e as condições de tempo e lugar do suposto delito” e quanto ao periculum in mora que “até o final do julgamento é possível provimento deste, e provavelmente a pena do recorrente já terá sido vastamente cumprida, ferindo de morte seu direito ao sistema recursal disponível e a garantia máxima do cidadão que é a presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII, da CF)” (Id. 106564960).
Recurso tempestivo (Id. 106738467).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que para alterar a conclusão do acórdão quanto à materialidade e à autoria do crime de estupro de vulnerável seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AQUELAS PREVISTAS NO ART. 215-A DO MESMO CÓDEX. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ELEVAÇÃO DA PENA OU ALTERAÇÃO DA MOLDURA JURÍDICA IMPOSTA AO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. OCORRÊNCIA DE INÚMERAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JUNTADA DE SUPOSTA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AJUIZAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POSTERIOR PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de não ter sido realizada nova oitiva da Vítima em audiência, o Tribunal de origem calcou sua decisão com base em fundamentos de índole constitucional e de natureza infraconstitucional. Todavia, o Agravante não atacou ambos fundamentos do acórdão recorrido, deixando de interpor, simultaneamente, o recurso extraordinário para o Excelso Pretório insurgindo-se contra a parte do aresto fundada em tema de índole constitucional.
3. Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo, corroborando a sentença primeva, concluiu que não houve demonstração cabal e exata acerca do prejuízo experimentado pelo Réu decorrente da negativa de novo depoimento da Vítima em juízo, sendo certo que não houve manifestação expressa da Defesa nesse sentido por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Nessas condições, aplica-se, à hipótese, o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual a nulidade somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa da parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
6. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou no art. 61 da Lei de Contravenção Penal.
7. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.
8. A correção, pelo Tribunal a quo, do erro material existente na sentença - consideração do Réu como avô da Vítima, e não padrasto que de fato é, para incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal - foi realizada porque não representou modificação na situação daquele, na medida em que ambos os graus de parentesco justificam a exacerbação da reprimenda e o mencionado proceder não implicou aumento da pena que havia sido imposta no édito condenatório primevo.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em relação à continuidade delitiva, "nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância" (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018, sem grifos no original).
10. No caso, a Corte de origem manteve o aumento decorrente da continuidade delitiva na fração de 1/3 (um terço), pois "[...] a denúncia aponta que os fatos delituosos ocorreram entre 2012 e 2015 e, ainda que a vítima não tenha apontado as datas exatas, foi clara e contundente ao afirmar que os abusos ocorreram por várias vezes, descrevendo vários episódios" (fls. 823). Portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
11. O documento juntado aos autos por meio da petição de fls. 1.051-1.059 não pode ser admitido, nesta fase processual, como suposta retratação da Vítima, sendo certo que esse desiderato somente poderá ser alcançado por meio de justificação judicial, perante o juiz de primeiro grau, com posterior ajuizamento da competente ação revisional.
12. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA. OFENDIDA DORMIA NO MOMENTO DOS FATOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A impossibilidade de exame do pleito defensivo, de modo imediato, por esta Corte Superior, é reforçada pela vedação constante da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que se faz necessária nova análise do contexto fático-probatório amealhado aos autos para que se defina se a conduta perpetrada pelo réu se enquadra no tipo penal inserido pela Lei n. 13.718/2018 (art. 215-A do Código Penal) ou se permanece conforme a figura prevista no art. 217-A do mesmo diploma legal." (AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)
2. "Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é pública incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 do Código Penal. Constata-se que o referido artigo não fez qualquer distinção entre a vulnerabilidade temporária ou permanente, haja vista que a condição de vulnerável é aferível no momento do cometimento do crime, ocasião em que há a prática dos atos executórios com vistas à consumação do delito." (HC 389.610/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).
3. A palavra da vítima tem relevância diferenciada nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes.
4. A violação da confiança depositada no agente e a ocorrência de transtornos psicológicos autorizam a exasperação da pena-base.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1103678/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)
Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça